Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-98.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INIMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ART. 45 DA LEI No 11.343/06. AUSENTE PERÍCIA. INDICATIVOS DE CONSCIÊNCIA DO CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INSINUAÇÃO AO PORTE DE ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESENTE ELEMENTAR DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA/GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu depende da instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico-legal nele previsto. 1.1. Não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar que o réu era incapaz de compreender o caráter ilícito da conduta em razão de dependência química; e, por outro lado, havendo indicativos de que este possuía capacidade intelecto-volitiva no momento dos fatos, deve responder pelo delito.
2. Resta caracterizada a elementar do crime de roubo quando o réu insinua possuir uma arma para incutir temor e diminuir a capacidade de resistência da vítima, não sendo possível a desclassificação para o delito de furto. Precedentes.
3. Privilegia-se a palavra da vítima – de que o réu anunciou o assalto, com a mão na cintura, fazendo-se acreditar estar armado – quando sólida em ambas as fases da persecução penal, em consonância com as demais provas dos autos e não demonstrada intenção de prejudicar imotivadamente o acusado.
4. Desde que concretamente indicados, transtornos emocionais decorrentes de subtrações violentas podem justificar a valoração negativa das consequências do delito, por extrapolarem o resultado previsto no tipo penal, impactando atividades do cotidiano e o estado psicológico das vítimas.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea (seja ela parcial ou qualificada) com a agravante da reincidência (seja ela específica ou não).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.